Tribunal: TJSP
Processo: 1003428-15.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
1. APELAÇÃO. demanda cominatória, consistente em obrigar a ré a emitir carta de crédito relativa a contrato de consórcio, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA parcial. 2. DECISÃO modificada em parte. 3. RAZÕES QUE ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO

Ementa:
1. APELAÇÃO. demanda cominatória, consistente em obrigar a ré a emitir carta de crédito relativa a contrato de consórcio, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA parcial. 2. DECISÃO modificada em parte. 3. RAZÕES QUE ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO. 4. distribuição dos encargos de sucumbência. sucumbência recíproca configurada. partes que devem arcar com metade das custas e despesas do processo, bem como com os honorários da parte contrária 5. RECURSO provido em parte, na parte conhecida.